Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003953-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVACI RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 406.519.161-00 (EMBARGADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), JOVACI RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 406.519.161-00 (EMBARGANTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO APÓS REVISÃO VEICULAR. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve parcialmente a condenação por danos morais em razão de acidente de trânsito sofrido por consumidor após revisão de motocicleta na concessionária, negando indenização por dano estético, lucros cessantes e despesas médicas.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição dos aclaratórios com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi claro ao reconhecer que, mesmo diante da limitação técnica apontada no laudo pericial complementar, subsistiam elementos probatórios suficientes para configurar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o acidente, nos moldes da teoria da causalidade adequada.
4. Não houve omissão quanto ao laudo pericial, ao ônus da prova ou à aplicação do CDC. O acórdão examinou expressamente a distribuição do ônus da prova à luz da inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, afastando a aplicação isolada do art. 373, I, do CPC.

5. A alegação de contradição entre a limitação do laudo e a conclusão jurídica foi devidamente enfrentada, uma vez que o julgamento ponderou o conjunto probatório como um todo, com base no princípio do livre convencimento motivado.
6. A embargante pretende, na realidade, a reanálise da matéria e a modificação do julgado, finalidade que extrapola os limites dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

7. A decisão enfrentou todas as teses relevantes, inclusive as circunstâncias fáticas apresentadas, sendo desnecessário rebater individualmente cada argumento, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido. 2. A análise global do conjunto probatório, com valoração fundamentada, não enseja vícios sanáveis por aclaratórios. 3. A tentativa de rediscussão da matéria fática e jurídica decidida é incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA.,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1003953-14.2021.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto e, ainda, negou provimento ao recurso adesivo interposto pelo autor
JOVACI RIBEIRO DE SOUSA
nos autos da
Ação de por Danos Materiais/ Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
.

Nas razões apresentadas em ID. 310934884, a empresa Embargante alega a existência de
omissões, contradições e obscuridades
no julgado.

Aponto como omissões a inadequada apreciação da complementação do laudo pericial que afirmava a impossibilidade de se estabelecer o nexo causal, além da ausência de manifestação sobre o ônus probatório do Autor e a desconsideração de circunstâncias fáticas favoráveis à embargante.

Aponta contradições referentes a incompatibilidade entre o reconhecimento da limitação técnica do laudo pericial e a conclusão sobre a existência de nexo causal e a inadequada aplicação da teoria da causalidade adequada.

Por fim, aponta obscuridade quanto a imprecisão do conceito de
“nexo causal por presunção”
e a falta de delimitação do alcance da inversão do ônus da prova no caso concreto.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimada, a embargante não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas
omissões, contradições
e
obscuridades
existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLETA POR VAZAMENTO DE ÓLEO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES E GASTOS MÉDICOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidor que, após revisão de motocicleta em concessionária, sofreu acidente de trânsito no mesmo dia, em razão de vazamento de óleo decorrente da ausência de parafuso no cárter. Alegou ter sofrido lesões físicas, necessidade de cirurgia, afastamento do trabalho e pleiteou reparação por danos materiais, morais e estéticos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e afastando os demais pleitos. Ambas as partes interpuseram recursos: a ré, visando a improcedência ou redução da condenação; e o autor, pleiteando indenização por dano estético e majoração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) se houve nexo causal entre a falha na prestação do serviço de revisão e o acidente sofrido pelo autor; (ii) se são devidos danos morais, com eventual majoração ou redução do valor fixado; (iii) se há comprovação de dano estético indenizável; (iv) se estão presentes elementos que justifiquem indenização por lucros cessantes ou reembolso de despesas médicas; (v) qual o termo inicial correto para incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, demonstra que o acidente ocorreu em razão da ausência do parafuso de vedação do cárter, elemento essencial cuja ausência é compatível com a dinâmica do acidente descrito, autorizando a aplicação da teoria da causalidade adequada e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária.

4. A concessionária, embora tenha impugnado o laudo pericial complementar, não apresentou prova hábil a afastar a presunção do nexo causal, incidindo a regra do art. 14 do CDC.
5. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 se revela proporcional à gravidade do dano e às peculiaridades do caso, não se justificando a sua majoração nem redução.

6. Inexistem elementos probatórios que demonstrem deformidade estética permanente, sendo incabível a reparação por dano estético.

7. Também não restaram comprovados os lucros cessantes ou despesas médicas, sendo correta a improcedência desses pedidos.
8. A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da autora desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido para reformar a apenas para adequar o termo inicial da correção monetária à data do arbitramento.
Tese de julgamento: “1. A ausência de fixação de componente essencial após revisão veicular caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados. 2. A reparação por dano moral é devida quando o defeito na prestação do serviço causa lesões físicas e transtornos significativos ao consumidor. 3. Não comprovada deformidade permanente, é incabível a indenização por dano estético. 4. A ausência de prova documental impede a reparação por lucros cessantes ou reembolso de despesas médicas. 5. A correção monetária incide desde a data do arbitramento e os juros de mora a partir do evento danoso.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

No caso em comento, o acórdão embargado foi
suficientemente claro
ao enfrentar, de forma
expressa e fundamentada
, a divergência entre o laudo pericial originário e a complementação subsequente. Mais do que isso, reconheceu expressamente as ressalvas técnicas feitas pelo perito judicial, e concluindo, a partir de todo o conjunto probatório e não apenas da prova pericial, pela manutenção do nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente.

Com efeito, o voto condutor esclareceu que,
mesmo diante da reserva técnica manifestada na complementação do laudo
, subsistiam nos autos elementos probatórios robustos, aptos a sustentar a conclusão jurídica adotada, em especial o fato incontroverso de que o acidente aconteceu
no mesmo dia da revisão
; a
ausência do parafuso de vedação do cárter
, constatada após o sinistro; a
própria conduta da concessionária
, que recolheu o veículo, refez a revisão e devolveu a motocicleta ao autor
sem qualquer ônus
, conduta essa incompatível com a tese de inexistência de falha.

Portanto,
não há omissão
quanto à análise da complementação do laudo pericial, mas sim
valoração probatória diversa
daquela pretendida pela Embargante, o que
não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que se refere à alegada omissão quanto ao ônus probatório (art. 373, I, do CPC), o acórdão abordou expressamente a questão ao tratar da inversão do ônus da prova em relações de consumo, afirmando que
“tratando-se de relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária Apelante demonstrar que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço, o que não ocorreu de forma satisfatória nos autos.”.

Assim, o acórdão reconheceu a aplicação da regra especial de distribuição do ônus probatório prevista no CDC, que excepciona a regra geral do art. 373, I, do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à
alegada omissão
sobre circunstâncias fáticas favoráveis à embargante, verifica-se que o acórdão, ao realizar a valoração probatória, considerou o
conjunto de elementos
disponíveis nos autos, incluindo o
laudo pericial
, a
complementação do laudo
, a
proximidade temporal
entre a
revisão e o acidente
, e o
comportamento posterior da concessionária
. O fato de
não ter mencionado expressamente cada uma das circunstâncias
apontadas pela embargante
não configura omissão
, mas decorre do
princípio do livre convencimento motivado
, segundo o qual o julgador
não está obrigado a rebater, um a um
, todos os argumentos trazidos pelas partes.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) Destaquei

No que concerne às
alegadas contradições
, não se verifica incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da limitação técnica do laudo pericial complementar e a conclusão sobre a existência de nexo causal. O acórdão expressamente reconheceu que a complementação do laudo
“traz elemento técnico relevante que fragiliza a conclusão sobre o nexo causal”
, mas prosseguiu na análise do conjunto probatório, concluindo que, apesar dessa fragilização, os
demais elementos eram suficientes para estabelecer o nexo causal por presunção
.

Tal raciocínio não encerra contradição lógica, mas realiza a
ponderação entre diferentes elementos probatórios
, com atribuição de maior peso a alguns deles em detrimento de outros, o que se insere no âmbito da valoração probatória,
não passível de revisão por meio de embargos de declaração
.

Da mesma forma,
não há contradição
na aplicação da
teoria da causalidade adequada
. O acórdão expressamente fundamentou sua aplicação ao afirmar que
“a ausência do parafuso de vedação do cárter, componente essencial para evitar o vazamento de óleo, mostra-se adequada à produção do resultado danoso (queda da motocicleta)”
. A conclusão do perito sobre a impossibilidade de afirmar categoricamente o nexo causal
não impede a aplicação
da
teoria da causalidade adequada
pelo julgador, que pode
formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios
.

No caso concreto, o acórdão foi claro ao indicar os elementos que fundamentaram essa presunção:
a proximidade temporal entre a revisão e o acidente
, a
constatação técnica da ausência do parafuso de vedação do cárter
e o
reconhecimento implícito da falha pela própria concessionária ao realizar nova revisão sem custos
.

Por fim, quanto à
alegada obscuridade
sobre o alcance da inversão do ônus da prova, o acórdão foi suficientemente claro ao afirmar que,
“tratando-se de relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária Apelante demonstrar que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço, o que não ocorreu de forma satisfatória nos autos”
.

Tal afirmação
delimita adequadamente o alcance da inversão do ônus probatório
no caso concreto,
transferindo à concessionária
o ônus de demonstrar que o acidente
não decorreu de falha na prestação de serviço
, sem dispensar completamente a demonstração do nexo causal pelo autor, que foi estabelecido por presunção a partir dos elementos probatórios disponíveis.

Em verdade, o que se verifica é que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios,
rediscutir o mérito
da causa e obter nova valoração probatória, o que
não se admite em sede de embargos de declaração.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025